Tribunal: TJES
Processo: 0013986-82.2021.8.08.0035
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Importunação Sexual
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
00
13986
-
82
.20
2
1
.8.08.00
35

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO
D
O
7ª VARA CRIMINAL
DE
VILA VELHA

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL
DE
VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
APURAÇÃO DE CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
-
C
OMPETÊNCIA DEFINIDA PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO -
I
NTELIGÊNCIA DO ARTIGO
75
DO
CPP -
COMPETÊNCIA DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES
.

1 -
In casu,

tendo em vista tratar a espécie de competência concorrente, inexistindo qualquer óbice para a consumação da
distribuição pretérita ocorrida para o juízo suscitado, fl. 69
, aflora a verossimilhança dos argumentos expendidos pelo juízo suscitante, devendo por isso ser reconhecida a existência de prevenção.

2 – D
eclarar a competência da
3
ª

VARA
CRIMINAL D
E

VILA VELHA
para processar e julgar o feito
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade
declarar a competência da
3
ª

VARA
CRIMINAL D
E VILA VELHA
para processar e julgar o feito
,
nos termos do voto do E. Relator
.

Vitória, ES, em ___de ________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0013986-82.2021.8.08.0035
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
00
13986
-
82
.20
2
1
.8.08.00
35

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO
D
O
7ª VARA CRIMINAL
DE
VILA VELHA

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL
DE
VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, c
uidam os autos de Conflito Negativo de Competência, estabelecido entre o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, Comarca da Capital, figurando como juízo suscitante, e a MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal do referido foro, como juízo suscitado, na forma constante da r. decisão de fl. 127.

Os magistrados em conflito discordam quanto a aplicação das regras de competência para o processamento do feito,
qual seja,
o inquérito policial instaurado para apurar possível
violação ao art. 215-A do CP
.

Decisão no evento Id 3457429,
determin
ando
a remessa dos autos a
3ª

VARA CRIMINAL DE VILA VELHA,

para resolver, em caráter provisório, as medidas consideradas urgentes, atendendo o disposto no art. 75 do CPP.

A Procuradoria de Justiça já se manifestou no Id 3438116.

Não houve manifestação das partes, conforme certidão Id 3697282.

Pois bem.

Inicialmente distribuído ao juízo suscitado, fl. 69, este compreendendo não estar o Inquérito Policial alinhado ao preconizado pelo art. 250 do CNCGJ, determinou a baixa na distribuição com imediata restituição do feito ao Ministério Público a fim de que as providências cabíveis fossem adotadas.

Recebendo os autos, o douto magistrado da 3ª Vara Criminal de Vila Velha vislumbrando o não esgotamento dos meios necessários para encontrar o réu, suscitou o presente conflito negativo de competência por meio da decisão alhures referenciada.

Diante de novo encaminhamento dos autos do aludido Inquérito Policial pelo órgão ministerial para apreciação pelo poder judiciário, foi feito distribuído para o juízo suscitante, o qual, vislumbrando a incidência do art. 83 do CPP, determinou a remessa do processado ao juízo suscitado, que devolveu os autos por conceber inexistir prevenção a ser observada, tendo o juízo suscitante diante desse cenário suscitado o presente conflito.

Analisando o processado, vislumbro que a questão, s.m.j., não comporta maiores digressões, tendo em vista tratar a espécie de competência concorrente, inexistindo qualquer óbice para a consumação da
distribuição pretérita ocorrida para o juízo suscitado, fl. 69
, aflora a verossimilhança dos argumentos expendidos pelo juízo suscitante, fl. 121, devendo por isso ser reconhecida a existência de prevenção.

Neste sentido, precedente recente:

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO PENAL. APURAÇÃO DO
CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
. Competência concorrente, em razão da matéria e lugar dos fatos. Inquérito policial distribuído livremente à 9ª. Vara Criminal do Foro Central.
Competência definida pela precedência da distribuição. Inteligência do art. 75 do CPP.
Precedentes. Conflito procedente. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
(TJSP; CJur 0038663-86.2021.8.26.0000; Ac. 15276222; São Paulo; Câmara Especial; Rel. Des. Sulaiman Miguel; Julg. 14/12/2021; DJESP 24/01/2022; Pág. 9238)

Desta forma, pelos fundamentos expostos, entendo por declarar competente a
3
ª

VARA
CRIMINAL D
E VILA VELHA,
para processar e julgar o presente feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº
00
13986
-
82
.20
2
1
.8.08.00
35

SUSCITANTE:
JUÍZO DE DIREITO
D
O
7ª VARA CRIMINAL
DE
VILA VELHA

SUSCITADO:
JUÍZO DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL
DE
VILA VELHA

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA -
APURAÇÃO DE CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL
-
C
OMPETÊNCIA DEFINIDA PELA PRECEDÊNCIA DA DISTRIBUIÇÃO -
I
NTELIGÊNCIA DO ARTIGO
75
DO
CPP -
COMPETÊNCIA DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA/ES
.

1 -
In casu,

tendo em vista tratar a espécie de competência concorrente, inexistindo qualquer óbice para a consumação da
distribuição pretérita ocorrida para o juízo suscitado, fl. 69
, aflora a verossimilhança dos argumentos expendidos pelo juízo suscitante, devendo por isso ser reconhecida a existência de prevenção.

2 – D
eclarar a competência da
3
ª

VARA
CRIMINAL D
E

VILA VELHA
para processar e julgar o feito
.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade
declarar a competência da
3
ª

VARA
CRIMINAL D
E VILA VELHA
para processar e julgar o feito
,
nos termos do voto do E. Relator
.

Vitória, ES, em 30 de novembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.